Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005478-91.2020.8.11.0000
Impetrante: Victor Guilherme Moya
Paciente: Paulo Henrique Arguello Tristão
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Arguello Tristão, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Aduz que o seu suposto envolvimento tem como base conversas interceptadas entre os suspeitos Weslen Henrique e Luan Teixeira, no dia 6.10.2018, ou seja, ocorridas há aproximadamente 1 ano e 2 meses.
Assevera que a decisão objurgada traz indícios equivocados, posto que não houve nem sequer a individualização da conduta, em tese, praticada pelo paciente, e que a segregação cautelar tem por fundamento a gravidade abstrata dos delitos, sem analisar a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“(...) o representado Paulo Henrique Arguello Tristão foi preso em flagrante delito, na mesma data, pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade em que portava 10 (dez) porções de cocaína, com o peso aproximado de 50 (cinquenta) gramas. De modo que fortalece a tese que o representado Luan Teixeira de Oliveira é um dos traficantes do grupo liderado por Weslen Henrique de Lima (...).
Quanto ao representado PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO (vulgo "Paulinho") as investigações demonstraram que é integrante da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho -CV/ MT", exercendo a função de "camisa ou companheiro", além de ser membro da associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, comandada pelo representado Weslen Henrique de Lima Ramos.
Acresço que, em 06 de outubro de 2018, o representado Weslen Henrique de Lima instruiu o investigado Luan Teixeira de Oliveira a repassar 50 (cinquenta) gramas de entorpecente ao representado Paulo Henrique Arguello Tristão. Contudo, ressalto que na mesma data esse foi preso em flagrante por tráfico de drogas, oportunidade em que portava 10 (dez) porções de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 50 (cinquenta) gramas, de modo que resta demostrado o seu envolvimento com o grupo destinado ao tráfico.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa (...)” – Id 36190976.
Diante desse quadro, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, pelo que consta, a segregação provisória se justifica na necessidade de impedir a reiteração delitiva.
Não bastasse esse fato, a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
No mais, atente-se para o pedido de sustentação oral formulado pelo impetrante.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator